Tribunal: STF
Processo: HC 220239
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Campos Faria opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus, em razão de a impetração se voltar contra decisão monocrática proferida pelo ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.



    Aponta, em síntese, vício de contradição quanto ao ato coator impugnado nesta impetração, que seria o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela rejeição dos embargos.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar os presentes embargos.



    Reconheço, desde logo, que o ato impugnado nesta impetração é o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (eDoc 6), que está assim ementado:



    Direito Eleitoral e Processual. Recurso Extraordinário. Recurso Especial Eleitoral com Agravo. Eleições 2008. Vereador. Corrupção. Art. 299 do CE. Decisão agravada que negou seguimento ao RE. Temas nos 660 e 181. Não conhecimento. 



    1. Agravo interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por enquadramento nos Temas n os 660 e 181.



    2. O agravante sustenta ser equivocado o enquadramento no Tema nº 181, pois foi dado parcial provimento ao recurso especial eleitoral, não se discutindo a sua admissibilidade. Afirma que houve violação direta ao art. 5º, LIV e LV, da CF, o que afasta a aplicação do Tema nº 660.



    3. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar decisão do Presidente do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da questão debatida no recurso extraordinário (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    4. De acordo com a jurisprudência do STF, tratando-se de erro grosseiro, não cabe a aplicação da conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário para agravo interno a ser julgado pelo TSE. Precedentes.



    5. Agravo não conhecido. 



    Reconheço, no ponto, a apontada contradição da decisão embargada e passo a reapreciar a impetração. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada nesta impetração (substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos).



     



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



     



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição apontada, mantida a negativa de conhecimento do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator